Tribunal: TJDFT
Processo: 0744971-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744971-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: W &amp; F PANIFICADORA, MERCADO, ACOUGUE E VERDURAO LTDA - ME, FERNANDO GOMES FONSECA, WANDE ALVES RODRIGUES DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora